Tribunal: TJMT
Processo: 0015360-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015360-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER DA COSTA RIBEIRO - CPF: 001.710.501-34 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS PERPÉTUAS NO ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI POR MEIO DO DECRETO 466/76 -

DIREITO DE USO- CONTRATO REGIDO PELO DIREITO ADMINISTRATIVO- AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO – ESTÁDIO QUE FOI DEMOLIDO E REERGUIDO NO MESMO LOCAL E COM A MESMA DENOMINAÇÃO-– PARTE QUE, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC, NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS E DA TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO DIREITO AO USO DAS CADEIRAS NO NOVO ESTÁDIO – RECURSO DESPROVIDO.

O título em análise tem a natureza jurídica de contrato de concessão de uso, o qual perfaz um modo de utilização pelo particular de um bem público, com caráter oneroso e por tempo indeterminado, tratando-se de uma relação obrigacional e não real, regulada pelo direito administrativo, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

O antigo estádio Governador José Fragelli foi demolido e no mesmo local e com a mesma denominação foi reerguido outro, motivo pelo qual o objeto do contrato não se extinguiu, mais um motivo para rechaçar o pedido de indenização.

Por fim, à parte, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC não comprovou a quitação das parcelas referentes a aquisição do título e nem os valores referentes as taxas de manutenção e conservação, razão pela qual não remanesce o direito a utilização das cadeiras no novel Estádio.

R E L A T Ó R I O

Trata- se de apelação cível interposta por Walter da Costa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

O Apelante sustenta que os documentos anexados aos autos comprovam sua propriedade sobre 2 (duas) cadeiras perpétuas no Estádio Governador José Fragelli, ficando evidente que deve ser indenizado ante a extinção unilateral de seu direito.

Assevera que o Estado lhe forneceu a título definitivo credenciais do referido estádio no ano de 1995 e todos os encargos cobrados pelo ente estatal foram adimplidos rigorosamente, fazendo jus a indenização decorrente da sua demolição.

Aduz que, mesmo que o negócio mantido entre as partes seja classificado como mera concessão de uso de bem público, a situação não se altera ante a extinção unilateral durante seu prazo de vigência.

Alega que a partir do ano de 1996 o próprio Estado de Mato Grosso retirou da

Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais – EMAPE e do Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP o encargo de emitir taxas de manutenção, ou seja, interrompendo todas as cobranças de taxas em razão da precariedade da manutenção do antigo Estádio, de maneira que não pode ser responsabilizado pela falta de ordem e organização do Apelado.

Por fim, reafirma seu direito a ser indenizado por danos materiais e morais ante a extinção do contrato de forma unilateral.

O Apelado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Walter da Costa Ribeiro ajuizou ação de indenização em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“a ação tem por objetivo reparar os danos causados pela extinção unilateral do direito adquirido onerosamente junto ao Estado de Mato Grosso no ano de 1976, qual seja, as cadeiras perpétuas/vitalícias n. 1 da Fila “A” e n. 2 da Fila “A” no Estádio Governador José Fragelli, conhecido como verdão.

Narra que pagou em 5/4/1976 10% (dez por cento) da entrada no valor de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) e o valor restante foi pago nos meses seguintes.

Aduz que as mencionadas cadeiras são perpétuas/vitalícias, ou seja, são bens imóveis que pertencem a seus titulares.

Afirma que com a demolição do estádio extinguiu seu direito de propriedade pois ficou impossibilitado de utilizar o bem, porém, o requerido até o momento não se manifestou acerca das citadas cadeiras perpétuas, as quais lhe foram retiradas de forma abrupta.

Requer a indenização material pela perda dos bens no valor atualizado de R$ 81.539,06 (oitenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e seis centavos), bem como em danos morais a ser arbitrado”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme se denota dos autos, o Poder Público, por ocasião da edição do Decreto n. 466 de 10 de março de 1976, estabeleceu em favor dos particulares que adquirissem os títulos referentes ao uso das cadeiras perpétuas do estádio Governador José Fragelli, com a finalidade de angariar fundos destinados à construção do citado estádio.

Vejamos o teor da legislação:

Institui os títulos constitutivos do direito ao uso de cadeiras perpétuas no Estádio “Governador José Fragelli” e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso das atribuições que confere o Artigo 42, item III, da Constituição Estadual;

DECRETA:

Artigo 1o- Ficam instituídos com a denominação de cadeiras perpétuas,
os títulos constitutivos do direito ao uso de cadeiras
numeradas no Estádio “Governador José Fragelli”, do Centro Esportivo de Cuiabá.

Artigo 2o - Aos portadores dos títulos de cadeiras perpétuas é assegurado o direito de livre ingresso no referido Estádio, quando ali se realizarem competições esportivas, desde que satisfeito o estipulado no parágrafo único do artigo 4o deste Decreto.

Artigo 3o- Fica a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT,
autorizada a proceder a emissão e venda dos títulos do direito ao uso perpétuo das cadeiras
, cujos recursos deverão ser aplicados no complexo do referido Centro Esportivo.

Artigo 4o -
Para manutenção e conservação das cadeiras o usuário pagará, mensalmente, a partir de 1o de janeiro de 1977, a quantia equivalente ao preço de um ingresso estipulado para cadeira de primeira classe
.

Parágrafo Único- O acesso à cadeira perpétua, a partir da data prevista neste artigo, condiciona-se à apresentação da prova de quitação deste encargo, correspondente ao mês anterior.

Artigo 5o- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(Grifei)

Assim, o título em análise tem a natureza jurídica de contrato de concessão de uso, o qual perfaz um modo de utilização pelo particular de um bem público, com caráter oneroso e por tempo indeterminado, tratando-se de uma relação obrigacional e não real, regulada pelo direito administrativo.

Por consequência, por se tratar de bem público, insuscetível de transferência de propriedade, o portador do título não é proprietário da cadeira perpétua, somente lhe é assegurada sua utilização exclusiva, na qualidade de concessionário.

Feitos os necessários esclarecimentos, na situação concreta posta em debate o Estádio Governador José Fragelli no mês de maio do ano de 2010 foi demolido para construção da Arena Pantanal, no mesmo local e com a finalidade de abrigar jogos da Copa do Mundo de 2014.

Para atender as determinações da FIFA na realização dos jogos a Administração Pública editou a Lei Estadual n. 9.890/2013, elencando as medidas referentes à Copa do Mundo, dentre as quais previa a utilização de nomes temporários adotados para os Estádios, senão vejamos:

Art. 14 Durante os períodos de competição, as entidades públicas ou privadas que administram os estádios onde serão realizadas as partidas deverão
, caso a FIFA solicite, alterar temporariamente os nomes de tais estádios, adotando os nomes indicados pela FIFA
.

§ 1o
Os nomes temporários adotados para os estádios, na forma do caput, deverão ser utilizados para quaisquer fins relacionados aos eventos
.

§ 2o Durante os períodos de competição, fica vedado o uso dos nomes temporários adotados para os estádios na forma do caput pelas entidades públicas ou privadas a quem pertençam tais estádios ou por aquelas que os administram, pelos clubes a ele associados e por pessoas por eles licenciadas.

§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, aos nomes originais dos estádios, quando usados para fins associados aos eventos com o fim de obter vantagem econômica, comercial ou de imagem.

Desse modo, a utilização do nome Arena Pantanal surgiu de uma determinação da FIFA, tanto o é que, oficialmente o nome do citado Estádio é “Arena Multiuso Governador José Fragelli- Arena Pantanal, conforme se observa do Decreto n. 643 de 28 de Julho de 2016, o qual dispôs sobre a utilização da área do estabelecimento,
in verbis
:

(...)

Art. 1o Este Decreto tem por finalidade a definição de regras de gestão e utilização das áreas internas e externas
da Arena Multiuso Governador José Fragelli- Arena Pantanal, também denominada Arena Pantanal.

(...)

Nessa linha de intelecção, chega-se à conclusão que o direito de uso concedido por meio do Decreto 766/76 continua em vigência pois, diferentemente do exposto pelo Recorrente, o Estádio é o mesmo, ou seja, foi reedificado na mesma localidade e com o mesmo nome.

Portanto, não há que se falar em indenização de ordem material por dois motivos: primeiro porque o objeto do contrato existe e, assim o Recorrente poderia usufruir das cadeiras perpétuas; segundo porque, conforme assentado em linhas anteriores, o bem público não é passível de ser adquirido pelo particular que apenas detém o direito de uso.

Como se não bastasse, o Recorrente sequer tem o direito de uso sobre as cadeiras porque, inobstante ele alegue a quitação dos valores devidos ele juntou aos autos apenas o recibo da parcela da entrada de 10% (dez por cento) (ID. n. 8065671).

Além disso, no que diz respeito a taxa de manutenção e conservação, prevista no artigo 4o do Decreto 466/76, as quais deveriam ser pagas para resguardar o direito de uso, ele juntou alguns comprovantes de anos esparsos, como 1992, 1993 e 1995 e mesmo assim incompletos (sem todas as parcelas quitadas).

Destarte, a teor do disposto no 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não logrou êxito em fazê-lo.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, razão não assiste ao Apelante, devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020